Tribunal: TJSP
Processo: 1199794-39.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro de Imóveis. Dúvida julgada improcedente.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve exigências do Oficial de Registro de Imóveis para o registro de formal de partilha referente ao inventário de Judith Angela Paganini Curcelli (ou Corcelli), envolvendo imóvel de matrícula no 80.333.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro de Imóveis. Dúvida julgada improcedente.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve exigências do Oficial de Registro de Imóveis para o registro de formal de partilha referente ao inventário de Judith Angela Paganini Curcelli (ou Corcelli), envolvendo imóvel de matrícula no 80.333.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as exigências para o registro do Formal de Partilha, incluindo a apresentação de certidões e documentos de regularização, são pertinentes e se a descrição do imóvel no formal de partilha corresponde àquela da matrícula imobiliária. Formal de partilha que individualiza os imóveis a serem partilhados.

III. Razões de Decidir
3. A descrição do imóvel no formal de partilha não corresponde àquela da matrícula, violando os princípios da especialidade objetiva e da continuidade.
4. As exigências de apresentação de certidões e documentos de regularização são amparadas por legislação e normas de serviço, sendo necessárias para o registro.
5. Necessária a averbação da construção da casa (subitem 120.3 do Cap. XX do Tomo II, das NSCGJ).
6. Desdobro de lote que depende de aprovação válida da Prefeitura Municipal.
7. Necessária prévia retificação do registro para melhor descrição, pois ausentes algumas medidas e área.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A descrição do imóvel no título deve corresponder àquela da matrícula para respeitar os princípios da especialidade objetiva e continuidade. 2. Exigências de documentação para registro são válidas e necessárias".

Legislação Citada:
Lei no 6.015/73, art. 176, §1o, II, 3, "a"; art. 213.
Lei no 8.212/91, art. 47, II.
Código Tributário Nacional, art. 134, VI.

Jurisprudência Citada:
Processo no 1086115-66.2021.8.26.0100 - Pedido de Providência 1a Vara de Registros Públicos;